Tribunal: STF
Processo: RE 73634
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-20
Data de publicação: 1972-04-20

Ementa:
EMISSAO DE NOTA PROMISSORIA, POR MEIO DE MANDATARIO. NÃO
CARACTERIZADA NEGATIVA DAS REGRAS INSERTAS NOS ARTS. 208 E 254 DO
C.PR.CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO EM TORNO DO ART. 21, DO DL.
427/69. ATENDIMENTO AO ART. 54, INC. IV, DA LEI CAMBIAL. NÃO
COMPROVADO DISSIDIO DE JULGADOS (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.